Tribunal: STF
Processo: AI 629424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a  formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2.      Ainda que
   beneficiário da justiça gratuita, é dever do agravante instruir o
   agravo com todas as peças necessárias ao seu conhecimento e
   zelar pela sua correta formação. Precedentes.
3.      Agravo
   regimental improvido.